Tribunal: STF
Processo: RE 1357582
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 15/03/2022 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado do Rio Grade do Sul – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APRECIAÇÃO DO TEMA Nº 793 DO STF – RE Nº 855.178 ED/SE (RG). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE À UNIÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO RATIFICADO. 1. No julgamento do Tema nº 793 (RE nº 855.178/ED), sob o rito dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal não estabeleceu obrigatoriedade de se chamar a União à lide, mas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde, ao destacar que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Percebe-se, com isso, que a decisão do Pretório Excelso, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE nº 855.178 ED/SE (RG), publicados em 16/04/2020, fulminou a discussão sobre o tema, reafirmando o entendimento já consolidado no âmbito da própria Suprema Corte a respeito da responsabilidade solidária dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde. Ademais, a determinação de inclusão da União nas demandas dessa natureza acabaria por tornar mais morosa a tramitação do feito que, ao fim e ao cabo, necessitam de efetividade e celeridade jurisdicional, tendo em vista que se está tratando do direito fundamental à saúde e à vida. 2. A respeito da existência de litisconsórcio passivo necessário da União, cumpre destacar que a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 500 dispõe unicamente que as ações de saúde que versem sobre medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas contra a União, o que não se configura a hipótese dos autos, em que o fármaco postulado (NATALIZUMABE) se encontra devidamente registrado junto ao órgão regulador (fl. 159 da lista RENAME 2020 e registro na ANVISA sob o nº 1.06.993-8 desde 11/08/2008, com validade até 08/2028). 



    Interposto o recurso extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora (CPC, art. 1.030), tendo o órgão judiciário refutado o juízo de retratação em acórdão no qual assentou a seguinte conclusão: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE INTEGRA O GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO. JULGADO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ADMITIDO. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões, o recorrente sustenta que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo teria implicado violação aos arts. 23, I e II, e 196 a 200, da Constituição Federal. 



    Afirma, ademais, que a decisão recorrida diverge do que foi decidido no Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema n. 793/RG, no qual restou assentado caber à autoridade judicial fixar o responsável financeiro pelo pagamento do medicamento pleiteado, a fim de que os demais entes federados solidariamente condenados ao cumprimento da obrigação possam ser ressarcidos. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1366243, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.234/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Embora a literalidade da controvérsia disposta nessa ocasião faça referência apenas à necessidade de inclusão da União no polo passivo em demandas que envolvam o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, reputo que a compreensão da questão constitucional é igualmente aplicável ao presente caso, cujo o fármaco postulado, embora inserido no Elenco de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, dentro do Grupo 1A, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde. 



    3. Nesses termos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, reconsidero a decisão agravada, e determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator